Tribunal: STF
Processo: RHC 235146
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Joao Ricardo Bruno Nogueira Maluf, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 823.507/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Sustenta a defesa, em síntese, que faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista tratar-se de réu primário, portador de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas e sequer integra organização criminosa.



    Requer seja,



    “reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo fixado nos patamares mínimos, bem como seja recalculada a reprimenda e procedido o reexame do regime prisional, bem como verificada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, porquanto preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.”



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (doc. 45):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    III - No presente caso, houve fundamentação suficiente, concreta e idônea, para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias concretas do cometimento do presente delito, tendo a Corte de origem consignado que da análise das conversas constantes do aparelho celular do corréu (mensagens do aplicativo WhatsApp), é possível verificar que o paciente praticava o crime de tráfico de entorpecentes corriqueiramente, bem como que já está inserido no meio criminoso há bastante tempo. 



    IV - Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada demandaria inegável revolvimento fáticoprobatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o Ministro Messod Azulay Neto consignou, no voto condutor do acórdão, 



    “No presente caso, houve fundamentação suficiente, concreta e idônea, para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias concretas do cometimento do presente delito, tendo a Corte de origem consignado que da análise das conversas constantes do aparelho celular do corréu (mensagens do aplicativo WhatsApp), é possível verificar que o paciente praticava o crime de tráfico de entorpecentes corriqueiramente, bem como que já está inserido no meio criminoso há bastante tempo.”



    Como visto, a conclusão no sentido da vinculação do recorrente com atividades criminosas deu-se em razão das circunstâncias do delito, que envolveu a apreensão de 13,784 kg de maconha e a existência de conversas telefônicas indicativas do tráfico habitual.



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava à atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão (HC nº 122.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Considero, assim, adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca da dedicação do recorrente à atividade criminosa.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente